Tribunal: STF
Processo: ARE 1456083
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “CONSELHO DA MAGISTRATURA. AGRAVO INTERNO EM CORREIÇÃO PARCIAL. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E/OU SUSPEIÇÃO DE RELATOR. PREJUDICADA. - Julga-se prejudicada a correição parcial manejada com o propósito de dar processamento aos incidentes processuais de incompetência e de suspeição de Desembargador quando já julgado o recurso” (fl. 1, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. Argumentam que “a perda superveniente de objeto tido por fundamentação para prejudicialidade da correição parcial, deverá ser corrigido nesta via, para que sejam deferidos os processamentos dos incidentes processuais” (fl. 13, e-doc. 29).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário contra decisão de natureza administrativa do Conselho da Magistratura, que deve ser obstado, de plano, pela sua manifesta inadequação. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal – destinatário deste recurso - já se posicionou no sentido de ser incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão de natureza administrativa, como é o caso dos autos” (e-doc. 31).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, “em que pese a natureza de fundo tratar de expediente correição parcial, submetido a Corte Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de competência exclusiva e privativa, todavia, não se pode perder de vista, a natureza e caráter processual da questão de fundo” (fl. 3, e-doc. 35).



    Salientam que “restou cabalmente provado os requisitos legais para admissibilidade do recurso extraordinário, qual seja, presença da repercussão geral e demais exigências legais” (fl. 3, e-doc. 35).



    Ressaltam que “a discussão administrativa por meio de correição parcial, objetiva exclusivamente o alcance prático do fim pretendido, que são os processamentos dos incidentes de incompetência de juizo e exceção de suspeição, ambos, de natureza processual” (fl. 4, e-doc. 35).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Na espécie vertente, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicada a correição parcial, com a seguinte fundamentação:



    “Nada obstante as considerações trazidas pelos agravantes, com respeitosa venia, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A correição parcial foi julgada prejudicada sob o fundamento segundo o qual a superveniência do julgamento do agravo interno torna prejudicada a pretensão deduzida na correição parcial, na medida em que se pretendia a suspensão do andamento deste (pedido liminar) e o processamento das exceções de incompetência e suspeição do relator. Com efeito, concluiu-se que, com o julgamento do agravo interno, restou prejudicada a pretensão quanto à incompetência/suspeição de seu relator, devendo o inconformismo da parte ser doravante objeto de recurso próprio. (...)



    De fato, verifica-se que, conquanto a correição parcial tenha sido ajuizada antes do julgamento do agravo interno, a questão relativa ao processamento dos incidentes opostos pelos agravantes foi analisada e afastada pela Turma Julgadora, porém, com base em fundamento prejudicial, qual seja, a ocorrência da coisa julgada. 



    Assim, julgado o agravo interno objeto da correição parcial, como afirmam os próprios agravantes, busca-se agora a nulidade da decisão nele proferida, mostrando-se manifestamente inadequada a via correicional para tal intento” (fls. 3-6, e-doc. 23).



    No acórdão recorrido, decidiu-se sobre procedimentos de conteúdo administrativo, sem adentrar em questões referentes a atos jurisdicionais e/ou contenciosos praticados pelo Tribunal de origem.



    Dispõe-se na Constituição da República que compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância“ (inc. III do art. 102).



    Na interpretação do termo jurídico “causa”, constante dessa disposição constitucional, este Supremo Tribunal assim se pronunciou:



    “PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO IMPOSTA, POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA DE ‘CAUSA’ (CF, ART. 102, III) - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AINDA QUE INSTAURADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO ‘CAUSA’, PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - O recurso extraordinário, para revelar-se processualmente cabível, pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de ‘causa’, que tenha sido decidida, em única ou última instância (CF, art. 102, III), por órgão do Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional. - A decisão emanada de órgão judiciário, proferida em sede materialmente administrativa, de que haja resultado a imposição de sanção disciplinar, não se expõe à possibilidade de direta impugnação mediante recurso extraordinário, pelo fato de o procedimento disciplinar - em cujo âmbito o Poder Judiciário desempenha função de índole correcional - não se qualificar como ‘causa’, eis que deliberações adotadas na esfera meramente administrativa não se revelam impregnadas de caráter jurisdicional. Precedentes” (AI n. 316.458-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 19.4.2002).



    Este Supremo Tribunal assentou não ser o recurso extraordinário instrumento processual adequado para resolver questões sobre procedimentos administrativos adotados pelo Poder Judiciário no exercício de suas atribuições legais. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. REFORMA. CORREIÇÃO PARCIAL. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. 1. É inadequada a formalização de correição parcial, instrumento de natureza administrativa, voltada à reforma de ato judicial, como sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. A teor do art. 1.032, § 2º, do Código de Processo Civil, é incabível agravo de instrumento para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário baseada em tese de repercussão geral. 3. A competência originária do Supremo, qualificada como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Lei Maior. 4. Agravo interno desprovido” (Pet n. 11.710-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em correição parcial, haja vista tratar-se de ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.450.529-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. ART. 102, III, CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, asseverando não ter ocorrido tumulto processual na atuação do Magistrado de piso. Assim, a decisão impugnada no recurso extraordinário revela conteúdo de natureza meramente administrativa. II - Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, ‘julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’, entendendo-se como ‘causas’ apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.222.077-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Indeferimento de correição parcial. Ato de natureza administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, ato de natureza administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 758.557-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem, a jusrisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível o recurso extraordinário para discutir questões administrativas referentes ao processamento da correição parcial. 



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste aos agravantes.



    8. Não se comprovam, no caso, os argumentos dos agravantes sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Aplicáveis esses óbices jurídicos impeditivos do acolhimento das questões processuais suscitadas no presente recurso.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora